Tribunal: STF
Processo: ARE 1573155
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. ARBITRAMENTO DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. HIGIDEZ DOS AUTOS DE INFRAÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. MULTA FISCAL PUNITIVA NÃO QUALIFICADA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO.  TEMA 1.195 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS - Exercícios de 2011 a 2014 - Município de Cubatão - Improcedência do pleito em 1º instância - Autora que não apresenta prova em sede de apelo, capazes de ratificar suas alegações - Decisão em agravo de instrumento, o qual decidiu pela não concessão da tutela de urgência é utilizado para o deslinde desta lide - Em fase de cognição sumária e em fase exauriente as alegações dos autos não foram provadas para ilidir-se a presunção de certeza e liquidez dos atos administrativos - Possibilidade de tributação - Improcedência do pleito foi a decisão acertada - Apelo municipal para majoração de honorários provido - Artigo 85 do CPC/15, § 3º-I c.c. § 6º - Sentença mantida quanto ao mérito - Apelo da autora não provido e apelo municipal provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, inciso LIV; 145, § 1º; 146, inciso III; e 150, inciso IV, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    Ao fim, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmula 279, 280 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, saliente-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Pleno desta Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito a ementa infra:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)



    Quanto à matéria de fundo, por seu turno, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “E, correta a r. sentença, está sem razão a insurgência.



    Veja-se que toda sobredita fundamentação já foi objeto de análise em agravo de instrumento de minha relatoria, e da data do julgamento do referido agravo nº 2100244-73.2018.8.26.0000 até a data da r. sentença, ora recorrida, nenhum prova nova foi juntada aos autos, portanto, mantenho minha decisão proferida naquele acórdão, passando a transcrever a fundamentação pertinente a este recurso:



    ‘Isto porque, no que concerne ao AIIM nº 399/2016, verificam-se os permissivos constitucional e legal - artigos 150, § 7º, da CF; 128 do CTN e 6º, caput e § 1º, da LC 116/03 a amparar a determinação que o tomador do serviço, terceiro que tenha relação com o fato gerador, seja obrigado, na qualidade de responsável tributário, por substituição, a reter ou a recolher o pagamento do ISS.



    Destaca-se, ademais, que a alegação de que as notas fiscais nºs 24, 34, 45 e 169, todas emitidas pela empresa FR de Lana ME não foram contabilizadas ante a ausência de fato gerador a configurar o ISS, bem como que a nota fiscal nº 61 extraída pela empresa Luizon Engenharia e Comércio Ltda. foi devidamente cancelada, não restaram devidamente comprovadas nesta fase processual, sendo imperiosa a produção de outras provas para afastar a presunção de veracidade/legalidade característica do auto de infração.



    No mesmo sentido não prospera, ao menos neste momento processual, o pedido de nulidade dos AIIMs nº 401/2016, 402/2016, 403/2016 e 404/2016, com fundamento na incompetência do Município de Cubatão, em decorrência de a prestadora do serviço estar sediada no Município de Santos, pois, conforme o comando normativo previsto no artigo 4º da LC nº 116/2003, o conceito de estabelecimento prestador é extraído de sua concepção como unidade econômica ou profissional, sendo desconsiderada para a determinação do sujeito ativo do aludido imposto a localização da sede, da filial, da agência ou de quaisquer outros aspectos formais sobre o lugar em que se encontra a pessoa prestadora do serviço.



    Prevalece, nestas hipóteses, a acepção material da definição do estabelecimento do prestador do serviço, consistente no local onde ocorreram, no mundo fenomênico, os fatos aptos a deflagrar a obrigação tributária. Isto é, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária ora analisada é aquele onde o serviço efetivamente é prestado.



    De acordo com os documentos acostados aos autos, não é possível concluir que a empresa prestadora dos serviços não tenha nenhuma unidade econômica no Município de Cubatão e, por conseguinte, extrair o entendimento de que a competência seria do Município de Santos, nos termos do artigo 3º da LC nº 116/03.



    No que se refere aos AIIMs 405/2016 e 406/2016, em que pesem os argumentos trazidos pela ora agravante, tem-se que a municipalidade estava autorizada em princípio - a utilizar o arbitramento como método para a apuração do valor devido, conforme disposto no artigo 148 do CTN, na medida em que entendeu haver divergência entre o montante declarado e recolhido pela sociedade agravante e a quantidade auferida pela atividade empresarial constatada na contabilidade desta.



    (...)



    Assim sendo, verificada a cogitada discrepância entre os livros contábeis e os recolhimentos efetuados pela contribuinte, emerge a excepcionalidade prevista no artigo 148 do CTN.



    Por fim, em tese, não há se falar na ilegalidade da multa de 100% sobre o valor dos débitos, com fundamento na violação ao princípio que veda tributo com efeito confiscatório, nos termos do artigo 150, IV, da CF, pois o conceito legal de tributo - artigo 3º do CTN exclui, de forma expressa, de sua definição a hipótese de sanção de ato ilícito.



    Desta maneira, tendo em vista que a multa se caracteriza pela resposta estatal ao cometimento de um comportamento ilícito, não incide o comando normativo adrede mencionado, sendo necessária, ademais, a produção de prova contábil para a verificação do percentual realmente aplicado a título de multa. 



    No mais, como se sabe, os atos administrativos caracterizam-se pela presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte demandado afastar, por intermédio de provas contundentes, a ilegitimidade do aludido título, o que não se verificou nesta fase processual’.”



    Assim, vê-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da ocorrência do fato gerador do ISSQN, da responsabilidade tributária da empresa tomadora de serviços, do arbitramento do valor do tributo devido e, inclusive, da higidez dos autos de infração fiscal, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, e, ainda, reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 do STF. Nesse sentido destaco:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.370.370-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 9/5/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. OBJETO SOCIAL DA CONTRIBUINTE. SERVIÇOS PRESTADOS. NATUREZA. NOTAS FISCAIS. DIVERGÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.287.643-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Incidência. Responsabilização solidária da tomadora de serviços de construção civil prestados por terceiros. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.287-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.058.987-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CF. OFENSA INDIRETA. ISSQN. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE NOTAS FISCAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria, em regra, indireta ou reflexa. Precedentes. II - Para dissentir do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (AI 832.233-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/5/2011)



    A seu turno, no tocante aos limites das multas fiscais punitivas não qualificadas, considerada a vedação constitucional ao efeito confiscatório na seara tributária, consigne-se que a matéria foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.195, RE 1.335.293, Rel. Min. Nunes Marques): “Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”.



    Saliente-se que a solução a ser dada no julgamento do leading case suprarreferido também terá aplicação à hipótese dos autos, em que se controverte a respeito da validade de multa fiscal punitiva não qualificada no importe de 100% (cem por cento) do tributo devido.



    Com efeito, se esta Suprema Corte concluir pela validade da multa fiscal punitiva não qualificada em montante superior a 100% do tributo devido, as multas da mesma espécie em percentuais inferiores, por consequência lógica, também afigurar-se-ão válidas. Por outro lado, se a Corte julgar inválida a multa no referido percentual, deverá fixar as balizas para a aplicação válida da multa fiscal punitiva não qualificada.



    Ex positis, DESPROVEJO PARCIALMENTE o agravo, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e, quanto à matéria remanescente, submetida à sistemática da repercussão geral, DEVOLVO do feito à Corte de origem, em linha com o teor do artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, na redação da Emenda Regimental 21/2007.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente